Tribunal: TCU
Processo: 026.618/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Especial do Esporte em razão de Omissão no dever de prestar contas, Lei de Incentivo ao Esporte, que teve por objeto O HIPISMO (ou equitação) é arte de transpor obstáculos sob o cavalo, praticado por um homem, Cavaleiro, ou uma mulher, Amazonas, e seu cavalo. O esporte é conhecido pela elegância e surgiu do costume de nobres europeus, especialmente ingleses, de praticarem a caça á raposa, quando os cavalos precisavam saltar troncos, riachos, pequenos barrancos e outros obstáculos que os caçadores encontravam pelas florestas.Desde os Jogos Olímpicos Antigos é praticado como competição No programa dos Jogos Olímpicos Modernos, o hipismo foi incluído nas Olimpíadas de 1912 em Estocolmo, Suécia, e consiste em várias provas, tais como: adestramento, saltos e concurso completo de equitação - individual e em equipe. Vislumbrando um bom resultado final segue-se a linha básica da integração entre o conjunto cavaleiro/cavalo. Quando o cavaleiro força seu equilíbrio nas rédeas e no estribo, busca facilitar o trabalho do animal, aumentando a harmonia do conjunto. Atualmente, os cavaleiros mantém o corpo inclinado para frente, acompanhando a direção do animal na transposição do obstáculo.Uma característica particular do hipismo é que homens e mulheres podem competir juntos com as mesmas possibilidades de vitória, diferentemente de outros esportes, em que a performance masculina é superior devido á maior força física, Além da categoria da amazona ou cavaleiro e da integração entre animal e condutor, o importante é contar com uma montaria saudável e bem condicionada. Sem divisão por sexo, os competidores são separados conforme a idade: mini- mirim (oito a doze anos), mirim (doze a quatorze anos), juniores (quatorze a dezoito anos) e seniores (acima de dezoito anos)A Amazonas Ana Carolina Cançado de Andrade começou a demonstrar o gosto de andar a cavalo aos quatro anos de idade e aos sete já iniciava sua carreira no hipismo. Hoje, aos dezessete anos, possui um considerável currículo em construção:o Campeã do ranking Academia Chevals 0,60 M (2006); o Vice Campeã do V Campeonato Brasileiro de Escolas 0,60 M por equipe (2006); 0 Campeã Mineira de Amazonas 0,80 M (2007);0 Campeã Mineira de Amazonas 1,00 M (2008);0 14° lugar Brasileiro de Jovens Cavaleiros B 1,00 M geral (2008);0 3° lugar Brasileiro Amazonas B 1,00 M por equipe (2008);0 9° lugar Brasileiro de Amazonas B 1,00 geral (2008 (no da TCE no sistema: 615/2020).

Inteiro teor:
Acórdão 1603/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pela então Secretaria Especial do Esporte, em desfavor do Instituto Sociocultural e Ecológico do Brasil (ISCEBRA) e do Sr. Roberval Santos Aquino, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos captados por força do Termo de Compromisso/SLIE n° 0902092-65, no âmbito do Projeto " Hipismo - Ana Carolina Cançado de Andrade", que tinha como objetivo "oferecer, à atleta e animal, condições propícias de treinamento, alimentação, transporte e hospedagens, visando se preparar para participação das Olimpíadas em 2016, realizada no Brasil, bem como garantir a participação da amazona e animal nos campeonatos nacionais ", Considerando os pareceres uniformes da unidade técnica e do Ministério Público (peças 151 a 153); Considerando que se verificou a ocorrência de inexatidão material em seu subitem 9.2, tendo constado o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação como cofre credor para recolhimento dos débitos imputados, quando o correto seria o Tesouro Nacional, ente repassador dos recursos, conforme Termo de Compromisso à peça 60, em especial o item "I.h" da Cláusula Segunda, que prevê que os recursos não utilizados deveriam ser devolvidos à conta única do Tesouro Nacional; Considerando, ainda, que se constatou a ocorrência de inexatidão no subitem 9.3, relativamente à ausência da expressão "individualmente" relativamente às multas aplicadas aos responsáveis Instituto Sociocultural e Ecológico do Brasil (ISCEBRA) e Roberval Santos Aquino, bem como erro na grafia do nome deste último responsável, tendo constado "Oberval Santos Aquinho" quando o correto seria "Roberval Santos Aquino", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento nos art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno do Tribunal, e no art. 54 da Resolução TCU 164/2003, c/c o enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante do Tribunal, em autorizar a Secretaria de Controle Externo competente a apostilar o Acórdão 9358/2023-TCU-Primeira Câmara , para fins de correção de inexatidão material, nos termos abaixo transcritos, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, mantendo-se os demais termos da deliberação ora retificada: Subitem 9.2 do Acórdão 9.358/2023 - 1aC: Onde se lê: "[...] o recolhimento da referida quantia aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), nos termos do [...]" Leia-se: "[...] o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do [...]" Subitem 9.3 do Acórdão 9.358/2023 - 1aC: Onde se lê: " 9.3. aplicar ao Instituto Sociocultural e Ecológico do Brasil (ISCEBRA) e ao Sr. Oberval Santos Aquinho, a multa referida no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de [...]" Leia-se: " 9.3. aplicar, individualmente, ao Instituto Sociocultural e Ecológico do Brasil (ISCEBRA) e ao Sr. Roberval Santos Aquino, a multa referida no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de [...]" 1. Processo TC- Processo 026.618/2020-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Instituto Socio Cultural e Ecologico do Brasil - Iscebra. (08.710.708/0001-48); Roberval Santos Aquino (XXX.895.601-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria Especial do Esporte (extinto). 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Katyuza Marques Faria (115.560/OAB-MG), representando Instituto Socio Cultural e Ecologico do Brasil - Iscebra.; Katyuza Marques Faria (115.560/OAB-MG), representando Roberval Santos Aquino. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.